Tribunal: TJES
Processo: 5010208-47.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010208-47.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO QUIMETAL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A FASE INSTRUTÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S. A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, ajuizada por Indústria e Comércio Quimetal S. A., na qual o juízo de origem: (I) confirmou a tutela de urgência; (II) declarou a inexistência do contrato nº 1602300; (III) determinou o cancelamento de serviços de telefonia e internet; (IV) condenou a ré à restituição em dobro de valores pagos indevidamente; (V) fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00; (VI) aplicou multa por descumprimento da liminar; e (VII) condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustentou a ausência de conduta ilícita, a legalidade das cobranças e a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da inversão do ônus da prova determinada na sentença após a fase instrutória e se tal procedimento compromete o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser determinada antes da fase probatória, conforme dispõe o art. 373, § 1º, do CPC.

A determinação de inversão do ônus da prova apenas na sentença viola o devido processo legal, por impedir que a parte onerada exerça plenamente seu direito de defesa e produza as provas cabíveis.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a inversão do ônus probatório, mesmo quando fundada no Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer antes da instrução, ou, se posterior, com a garantia de oportunidade para produção de provas pela parte prejudicada.

Constatado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença para que seja renovado o julgamento com respeito às garantias processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, devendo ser determinada antes da fase instrutória, sob pena de nulidade da sentença.

A inversão posterior à instrução somente é válida se for assegurado à parte afetada o direito de produzir as provas cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21-02-2022, DJe 25-02-2022; STJ, REsp n. 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08-06-2021, DJe 22-06-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010208-47.2024.8.08.0024.

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

APELADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO QUIMETAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação
interposta por Telefônica Brasil S.A.
em face da respeitável sentença
id 1742599,
p
roferida
nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL com requerimento liminar de tutela de urgência”
proposta contra ela por
Indústria e Comércio Quimetal S.A.
,
que: 1) confirmou “a tutela de urgência concedida em ID 41127311”; 2) declarou “a inexistência do contrato nº 1602300”; 3) determinou “o cancelamento imediato dos serviços totais da linha (73) 999264662 e do serviço de internet da linha (27) 99962-6652”; 4) condenou “a ré a restituir em dobro todos os valores pagos indevidamente pela autora referentes às cobranças das linhas e serviços em questão, a partir da data de solicitação do cancelamento. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”; 5) condenou “a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”; 6) aplicou “à ré a multa por descumprimento da liminar, no valor de R$ 500,00 por evento, a ser calculada sobre cada fatura indevidamente gerada após a decisão de 11/04/2024”; e 7) condenou “a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação”.

Nas razões do recurso (
id 17425996
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “em que pese o indiscutível saber jurídico do respeitável Magistrado que a prolatou, não deu o mais justo e correto deslinde ao processo”;
2) “restando a petição inicial um arrazoado sem o mínimo embasamento probatório, fica afastado o ônus desta Ré de comprovar fato impeditivo do direito autoral, vez que não existe qualquer elemento que aponte para a existência de cobranças indevidas ou mesmo rastro de responsabilidade que lhe seja imputável”; 3) “como há comprovação da origem das cobranças, não há que se falar em falha na prestação do serviço, muito menos em origem duvidosa dos débitos, sendo lídimo o apontamento efetuado contra o nome da parte autora em cadastros de restrição de créditos”;
e 4) “mostra-se claro que não houve conduta indevida da Recorrente, já que praticou todos os atos no estrito exercício regular de seu direito. Desta feita, não se justifica a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais que não causou”
.

Requereu “seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora em sua peça de ingresso”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A possibilidade de adoção da teoria dinâmica da inversão do ônus da prova é contemplada no Código de Processo Civil (art. 373, § 1º).

No caso,
o ilustre Julgador
singular determinou a inversão do ônus da prova na respeitável sentença recorrida.

Tal postura,
contudo,
configura
error in procedendo
porque a inversão do ônus da prova não configura
mera
regra de julgamento, mas, sim, regra de procedimento.
Nessa ordem de ideias, a
inversão da carga do ônus probatório deve ocorrer antes da instrução probatório e não após a realização dela.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento” (AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21-2-2022, DJe de 25-2-2022).

Também já foi assentado que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8-6-2021, DJe de 22-6-2021).

Posto isso,
dou parcial
provimento
para anular a respeitável sentença recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.